Tribunal: TJSP
Processo: 1501526-98.2019.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1501526-
98.2019.8.26.0603, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante ELTON JOH
MARQUES MONTEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO
(Presidente sem voto), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501526-98.2019.8.26.0603 -Voto no 36.425
2
Voto no 36.425
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Apelação Criminal no 1501526-98.2019.8.26.0603, Comarca de
Araçatuba
Apelante: Elton Joh Marques Monteiro
Apelada: Justiça Pública
Vistos, etc...
1. Ao relatório inserido na r. sentença de fls.
185/92, da lavra do Exmo. Juiz de Direito Dr. Wellington José Prates e
que se adota, acrescenta-se que Elton Joh Marques Monteiro, por
incurso no artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal, foi
condenado às penas reclusiva de 3 (três) anos e 9 (nove) meses, no
regime fechado, e financeira de 18 (dezoito) diárias mínimas de multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501526-98.2019.8.26.0603 -Voto no 36.425
3
Outrossim, foi absolvido da prática da conduta tipificada no artigo 244-
B da Lei no 8.069/90, com fulcro no artigo 386, incisos II e VII, do
Código de Processo Penal.
Inconformado com o que ficou decidido, apelou
tempestivamente o epigrafado (fls. 202). Através da d. Defensoria
Pública, sem discutir autoria e materialidade delitivas, postula: a) a
desclassificação para a modalidade tentada, “aplicando a causa de
diminuição decorrente da tentativa em fração intermediária não inferior
a 1/2 (metade)”; b) a redução “da majoração da pena-base em virtude
dos maus antecedentes para fração não superior a 1/6 (um sexto)”; c)
a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da
confissão espontânea, “afastando-se a exasperação de 1/4 (um
quarto) na segunda fase da dosimetria da pena; ou, subsidiariamente,
a redução do montante de aumento para a fração de 1/6 (um sexto)”;
d) o abrandamento do regime prisional, considerando-se ainda a
detração do tempo de encarceramento provisório (razões a fls.
203/25).
Apelo respondido a fls. 238/44. Parecer a fls.
269/76.
É o relatório.
2. Considerando que os pontos controvertidos
restaram cabalmente analisados pelo E. Juízo a quo, preserva-se por
seus próprios sustentáculos a r. sentença guerreada, ficando
adotados,
incorporados
e
expressamente
ratificados,
como
fundamento deste acórdão, os motivos nela deduzidos.
No caso concreto o deslinde compatibilizou-se
com o conjunto probatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501526-98.2019.8.26.0603 -Voto no 36.425
4
O conteúdo ideológico das provas produzidas à
luz do contraditório e da ampla defesa reveste-se de inafastável
veracidade, prevalecendo dialeticamente sobre os argumentos
expendidos nas razões recursais.
A realidade do fato punível resulta de prova
firme e harmônica, consistente sobretudo no Boletim de Ocorrência
(fls. 13/6), no Auto de Exibição, Apreensão e Entrega (fls. 17), nas
declarações do ofendido Milson de Oliveira [esclareceu que no dia dos
fatos, ao chegar a seu imóvel conduzindo seu automotor, deparou com dois
indivíduos (identificados posteriormente como sendo Elton Joh e o adolescente Luis
Gabriel Lemos) em atitude suspeita defronte sua casa. Diante disso, permaneceu
no interior do carro observando referidos rapazes, sendo que para sua surpresa
eles escalaram o muro e ingressaram na sua moradia. Ato contínuo Milson
acionou a Polícia Militar, mas antes da chegada de servidores públicos os
meliantes novamente pularam o muro, agora deixando sua morada, e “saíram
correndo com os objetos na mão”, sendo eles um transformador de energia e um
aparelho de som, bens que lhe pertenciam. Poucos minutos após o réu e o
adolescente foram abordados por agentes públicos nas proximidades de sua
residência (fls. 09 e mídia digital)], nos relatos dos policiais militares Bruna
Alves Prates Pereira e Rodrigo Aguiar Dionizio da Silva [rememoraram a
apreensão dos bens de propriedade do ofendido em poder do acusado e de Luis
Gabriel, os quais se encontravam nas imediações -cerca de duzentos metros - do
palco do ocorrido (fls. 07, 08 e mídia digital)], bem como na confissão
efetuada em Juízo pelo ora insurgente [admitiu que, juntamente com Luis
Gabriel, escalaram o muro da casa de Milson e de lá subtraíram mencionados
objetos. No momento em que deixavam o local ouviram alguém dizer que havia
chamado a polícia, motivo pelo qual saíram andando, mas acabaram abordados
(mídia digital)].
De rigor, pois, a manutenção do decisum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501526-98.2019.8.26.0603 -Voto no 36.425
5
3. Inviável, outrossim, a desclassificação para a
modalidade tentada: a vítima perdera a disponibilidade sobre os bens
surrupiados, que já estavam submetidos à posse alheia, sobretudo
porque reavidos em local diverso daquele onde ocorreu o furto, como
visto. Frise-se que a recuperação da coisa móvel não elide o
momento consumativo da infração.
4. O sancionamento foi estabelecido a partir da
rigorosa observância do sistema trifásico e das pertinentes reflexões
que circunstâncias deste caso específico aconselhavam, valendo
realçar que:
4.1. as basais foram corretamente elevadas na
fração de 1/2 (metade) à vista dos maus antecedentes ostentados por
Elton Joh (vide fls. 44/61, 62/6 e 111 - quatro condenações por furto
qualificado
-
processos
nos
7001079-30.2011.8.26.0576,
7001636-80.2012.8.26.0576,
0000360-87.2010.8.26.0032
e
0016983-61.2012.8.26.0032 - o que indica inequivocamente que ele
possui perfil desalinhado e voltado à prática do ilícito patrimonial ora
debatido);
4.2.
na
segunda
fase
do
procedimento
individualizatório o douto Juiz a quo reconheceu a circunstância
atenuante prevista no art. 65, inciso III, d, do estatuto repressivo,
porém adequadamente não a compensou com a agravante da tripla
reincidência específica
(outras três condenações por furto
qualificado,
cf.
fls.
44/61,
62/6
e
111
-
processos
nos
7001389-19.2011.8.26.0032,
7012858-94.2016.8.26.0482
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501526-98.2019.8.26.0603 -Voto no 36.425
6
0001682-54.2019.8.26.0509), porquanto, ao dispor o Código Penal,
em seu artigo 67, que “no concurso de agravantes e atenuantes, a
pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias
preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos
motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da
reincidência”, deu a conhecer a opção preferencial do legislador pelas
circunstâncias de caráter subjetivo, em detrimento daquelas de
caráter objetivo.
Compensam-se apenas grandezas iguais, não
as que se encontram em níveis distintos. É o entendimento esposado
por muitas Câmaras Criminais desta Corte, tal como verte, por
exemplo, no âmbito da Colenda Terceira, das Apelações Criminais nos
0007743-58.2013.8.26.0664 (Comarca de Votuporanga, j. 08.04.14),
0005939-64.2013.8.26.0564 (Comarca de São Bernardo do Campo, j.
01.04.14), 0012406-88.2013.8.26.0037 (Comarca de Araraquara, j.
11.02.14), 0073283-88.2012.8.26.0114 (Comarca de Campinas, j.
20.02.2014) e 0003297-40.2011.8.26.0063 (Comarca de Barra Bonita,
j. 25.03.14).
No mesmo sentido, o entendimento do Pretório
Excelso:
“PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE
FURTO. FIXAÇÃO DA PENA. CONCURSO DA AGRAVANTE DA
REINCIDÊNCIA
E
DA
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
PRETENSÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I - Nos termos do art. 67 do
Código
Penal,
no
concurso
de
atenuantes
e
agravantes, a pena deve aproximar-se do limite

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501526-98.2019.8.26.0603 -Voto no 36.425
7
indicado pelas circunstâncias preponderantes. No
caso em exame, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a
compensação pleiteada. Precedentes. II -Sentença,
que,
ademais,
não
desbordou
dos
lindes
da
razoabilidade e proporcionalidade. III - Ordem
denegada...” (Habeas Corpus no 106.514/MS, Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, j. em 01.02.11).
Dessa forma, agiu com acerto o nobre
sentenciante ao elevar as penas na fração de 1/4 (um quarto) - e não
qualquer outra maior, precisamente em virtude da retrocitada
atenuante reconhecida.
5. De outro vértice, à vista da comprovada
contumácia do increpado, exsurgia mesmo apropriada, dir-se-ia
imperiosa, a imposição do regime fechado: inteligência do artigo 33, §
2o e alíneas, do diploma repressivo.
“O réu reincidente, apenado com
reclusão, pouco importa o grau da pena privativa de
liberdade, deverá iniciar o cumprimento pelo regime
fechado. Infringência ao disposto no art. 33, § 2o,
'a', 'b' e 'c', do CP. Recurso provido” (STJ, Resp.
84669/SP, 5a Turma, Relator Ministro Felix Fischer, DJU 14 de abril
de 1997).
É, venia concessa, o entendimento esposado
por muitas Câmaras Criminais desta Corte, tal como verte, por
exemplo, no âmbito da Terceira, das Apelações Criminas nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501526-98.2019.8.26.0603 -Voto no 36.425
8
990.10.571271-1 (Comarca de Campinas, j. em 06 de março de
2012), 0059058-32.2010.8.26.0050 (Comarca da Capital, j. em 24 de
abril de 2012), 0009083-02.2010.8.26.0451 (Comarca de Piracicaba,
idem), 0094631-97.2011.8.26.0050 (Comarca da Capital, j. em 31 de
julho de 2012), 0098209-39.2009.8.26.0050 (idem, j. em 11 de
setembro de 2012), 0001813-95.2010.8.26.0589 (Comarca de São
Simão, j. em 25 de setembro de 2012), 0084695-48.2011.8.26.0050
(Comarca
da
Capital,
j.
em
02
de
outubro
de
2012),
0003881-58.2009.8.26.0587 (Comarca de São Sebastião, j. em 04 de
dezembro de 2012), 0004631-38.2011.8.26.0604 (Comarca de
Sumaré, idem), 0011026-69.2012.8.26.0003 (Comarca da Capital, j.
em 25 de junho de 2013), 0064571-10.2012.8.26.0050 (idem, j. em 16
de julho de 2013), 0021292-42.2012.8.26.0554 (Comarca de São José
dos Campos, j. em 30 de julho de 2013), 0016628-12.2011.8.26.0606
(Comarca
de
Suzano,
j.
em
03
de
setembro
de
2013),
0046926-85.2012.8.26.0562 (Comarca de Santos, j. em 03 de
dezembro de 2013), 0002663-50.2012.8.26.0664 (Comarca de
Votuporanga,
j.
em
28
de
janeiro
de
2014),
0039611-53.2013.8.26.0050 (Comarca da Capital, j. em 25 de
fevereiro de 2014), 0003297-40.2011.8.26.0063 (Comarca de Barra
Bonita, j. em 25 de março de 2014), 0004974-26.2008.8.26.0091
(Comarca de Brás Cubas, j. em 08 de abril de 2014),
0099732-81.2012.8.26.0050 (Comarca da Capital, j. em 22 de abril de
2014), 0003292-54.2002.8.26.0541 (Comarca de Santa Fé do Sul, j.
em 03 de junho de 2014), 3005055-03.2013.8.26.0590 (Comarca de
São
Vicente,
j.
em
12
de
agosto
de
2014),
0059402-13.2010.8.26.0050 (Comarca da Capital, j. em 16 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501526-98.2019.8.26.0603 -Voto no 36.425
9
setembro de 2014), 0004969-69.2010.8.26.0564 (Comarca de São
Bernardo
do
Campo,
j.
em
30
de
setembro
de
2014),
0000055-09.2014.8.26.0309 (Comarca de Jundiaí, j. em 25 de
novembro de 2014) e 3003042-61.2012.8.26.0268 (Comarca de
Itapecerica da Serra, j. em 02 de dezembro de 2014).
6. Por derradeiro, não obstante a atual redação
do artigo 387, § 2o, da lei penal adjetiva, nem sempre se afigura
recomendável que o E. Juízo de conhecimento efetue desde logo a
detração da sanção para fins de abrandamento do regime de
encarceramento; às vezes convém que o E. Juízo de Execução se
desincumba da tarefa, por se tratar de órgão estruturado
especificamente para apurar incidentes de execução e com melhores
condições de verificar a presença de variáveis prejudiciais à
concretização do regime prisional imposto nessa seara (como a
necessidade de unificação de penas).
Como enfatizou, em julgamento desta Colenda
Câmara, o eminente Des. Tristão Ribeiro:
“Entende-se que é inviável em sede de
apelação a aplicação do artigo 387, § 2o, do Código de
Processo Penal, devendo o juízo da execução se manifestar
inicialmente a respeito de eventual detração, primeiramente
porque não se tem informações, aptas a embasar decisão
segura, a respeito da real situação carcerária do réu,
impedindo a análise do requisito subjetivo, e principalmente
para não violar o princípio constitucional do duplo grau de
jurisdição” (Apelação Criminal no 0000705-52.2017.8.26.0050,
Comarca da Capital, j. em 23 de novembro de 2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501526-98.2019.8.26.0603 -Voto no 36.425
10
7. Em decorrência do exposto, meu voto nega
provimento ao apelo a fim de reeditar, pelos méritos que oferece, a r.
decisão hostilizada.
Intime-se. Comunique-se.
Geraldo Wohlers

Relator